Tribunal: TJSP
Processo: 2043215-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043215-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
FERNANDO ROGERIO MILANEZ DE FREITAS (INVENTARIANTE), ALEXANDRE
HENRIQUE MILANEZ DE FREITAS, EROS RODRIGO MILANEZ DE FREITAS e
MARCIO
DE
SOUZA
FREITAS
(ESPÓLIO),
é
agravada
MONICA
WOHLMANSTETTER VOGT.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043215-94.2020.8.26.0000 - VOTO No 6027 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2043215-94.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravantes: Fernando Rogerio Milanez de Freitas e outros
Agravada: Monica Wohlmanstetter Vogt
Juiz de Direito: Pedro Paulo Ferronato
VOTO No 6027
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra
decisão que determinou a suspensão do feito até que se decida a
legalidade da arrematação de parte ideal do único imóvel do
espólio. Descabimento. Dúvida razoável sobre a propriedade do
bem imóvel. Encargos e obrigações do de cujus que devem ser
apurados antes da partilha. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Rogerio Milanez de Freitas e outros contra a r. decisão copiada a
fls. 174 que, nos autos de inventário dos bens deixados por Marcio Souza de
Freitas, determinou a suspensão do feito até que se decida a legalidade da
arrematação de parte ideal do único imóvel do espólio.
Alegam os recorrentes, em síntese, que a suspensão do
inventário não se justifica, na medida em que as pendências judiciais quanto à
arrematação devem ser resolvidas pelo juízo da comarca de São Pedro, o que
não interfere com o andamento do inventário e a consolidação dos direitos
dos herdeiros ao seu final. Sustentam que não cabe a habilitação pretendida
pela agravada nos autos de inventário, mas do procedimento apontado no art.
109 do CPC. Esclarecem que a arrematação ocorreu em 2007, sendo que o de
cujus faleceu em 1995, não tendo os seus herdeiros sido intimados à época,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043215-94.2020.8.26.0000 - VOTO No 6027 - 3/4
destacando que um deles era menor, de forma que a arrematação não tem
qualquer validade jurídica. Afirma que não cabe ao juízo adentrar no mérito
da execução, mas tão somente no juízo universal da sucessão, devendo ser
indeferida a habilitação requerida nos autos de inventário. Por tais razões,
requerem a reforma da decisão agravada, para que o imóvel seja excluído da
partilha, haja vista tratar-se de bem particular do falecido.
Desnecessária a requisição de informações, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, após a morte do de cujus, a
transmissão da herança é instantânea e abrange o domínio e a posse do
patrimônio, sendo que esta última (a posse) não é a mesma posse do direito
das coisas, mas aquela fundada em título.
Além disso, é certo que direitos e obrigações não se
extinguem com a morte nem do credor nem de seu devedor, sendo que as
obrigações do de cujus passam imediatamente aos herdeiros, limitadas às
forças da herança. Isso significa, que, em regra, transmitem-se não somente
os bens, mas também as dívidas, encargos e obrigações.
Nesse sentido, a lição de Maria Berenice Dias temos
que:
Tanto as dívidas vencidas antes da abertura da sucessão
como as vencidas depois e as contraídas em razão da
morte do seu titular são de responsabilidade da herança.
A finalidade mesma do inventário é dividir a herança. Só
depois de atendidos os encargos do falecido é que se
partilha o saldo, se houver. Esta ordem de prioridade é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2043215-94.2020.8.26.0000 - VOTO No 6027 - 4/4
dada pela lei. (Manual das Sucessões, 4a ed., São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2015, fls. 594/595)
Em outras palavras, os herdeiros somente fazem jus ao
que sobrar do patrimônio depois de atendidos os encargos do falecido,
conforme dispõe o artigo 1997, do Código Civil.
E nesse passo, em que pese os argumentos trazidos
pelos agravantes, no presente caso, verifica-se que há dúvida sobre a
propriedade do único bem imóvel a ser partilhado, o que demonstra o acerto
da decisão recorrida.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora